Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 1020314-26.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE:
LORAM ELIAS PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL, FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO FORMAL, E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR RECONHECIMENTOS PESSOAIS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE FALSA IDENTIDADE – CRIME ÚNICO – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal ratificado pelas vítimas e testemunhas do roubo em Juízo, bem como, a apreensão de parte da res aliena em poder do apelante confesso, preso em flagrante delito depois de conduzir o veículo roubado em via pública, em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito em colocando a integridade de terceiros em risco, e que se identificou falsamente com o nome do próprio irmão, constituem sólidos elementos a permitir a mantença da condenação nos termos do art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II, c/c art. 70, caput, e art. 307, todos do CP, e art. 309 do CTB.
2. Pena. Redução. Necessidade.
2.2. A falsa identidade repetida por várias vezes caracteriza crime único, e não concurso de crimes, ainda quando repetida por várias vezes a pessoas diferentes, se inseridas dentro de uma mesma ação penal. Do mesmo modo, a conduta delitiva não deixa de ser única apenas pelo fato de ofender a fé pública e ao mesmo tempo a pessoa a quem o fato causou o dano.
2.2. O réu relativamente menor possui direito subjetivo à redução da pena, forte nas disposições do art. 65, I, do CP, podendo ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020314-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHUAN CARLOS ELIAS PEREIRA - CPF: 061.697.581-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORAM ELIAS PEREIRA (APELANTE), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DO AMARAL - CPF: 312.004.828-32 (VÍTIMA), SANDY LAURA CARVALHO ALVES (VÍTIMA), TALISSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.279.471-60 (VÍTIMA), VALDINE ALVES DE AMARAL - CPF: 826.418.209-78 (VÍTIMA), VIVIANE LORRAYNE CARVALHO ALVES DE AMARAL - CPF: 062.055.141-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL, FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO FORMAL, E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR RECONHECIMENTOS PESSOAIS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE FALSA IDENTIDADE – CRIME ÚNICO –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O reconhecimento pessoal ratificado pelas vítimas e testemunhas do roubo em Juízo, bem como, a apreensão de parte da
res aliena
em poder do apelante confesso, preso em flagrante delito depois de conduzir o veículo roubado em via pública, em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de trânsito em colocando a integridade de terceiros em risco, e que se identificou falsamente com o nome do próprio irmão, constituem sólidos elementos a permitir a mantença da condenação nos termos do art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II, c/c art. 70, caput, e art. 307, todos do CP, e art. 309 do CTB.

2. Pena. Redução. Necessidade.

2.2. A falsa identidade repetida por várias vezes caracteriza crime único, e não concurso de crimes, ainda quando repetida por várias vezes a pessoas diferentes, se inseridas dentro de uma mesma ação penal. Do mesmo modo, a conduta delitiva não deixa de ser única apenas pelo fato de ofender a fé pública e ao mesmo tempo a pessoa a quem o fato causou o dano.

2.2. O réu relativamente menor possui direito subjetivo à redução da pena, forte nas disposições do art. 65, I, do CP, podendo ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal

aviado por
Loram Elias Pereira
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim, colimando a reforma da sentença lavrada em 12/01/2022 [id. 124173754, pp. 1-26, fls. 275/300-pdf], proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
o apelante

ao cumprimento da pena de
09 anos e 06 meses de reclusão e 09 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, art. 307 c/c art. 70 [por três vezes], todos do CP, e art. 309 da Lei n.o 9.503/1997, na forma do art. 69 do CP, tendo o roubo ocorrido no dia 12 de agosto de 2021, por volta de 22h30min, na residência da rua Guarapuava, n. 2601, bairro Jardim Rondônia, fundos da loja Cimentão, em Rondonópolis/MT, em que constam como vítimas [T. H. B. S.], [P. A. A.] e [V. A. A.]; os crimes de falsa identidade, ocorrido no mesmo dia, porém, no local de sua prisão em flagrante delito, bem como, na delegacia de polícia, e em Juízo, por ocasião da realização da audiência de custódia; e o crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, em via pública, quando da fuga do local do crime de roubo.

A defesa técnica, atendendo ao anseio recursal proposto pelo próprio réu quando de sua intimação da sentença, postula nas razões constantes do id. 124173766, pp. 2-4, fls. 317/319-pdf, de 18/3/2022, a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior para o fim de absolver o apelante ou revisitar a dosimetria da pena, “
devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
” [ID. 124173766, p. 4, fl. 319-pdf].

Por seu turno, a douta acusação contra-arrazoou o recurso defensivo em 07/4/2022, id. 124173769, pp. 2-11, fls. 323/332-pdf, propugnando pelo
desprovimento
da pretensão recursal defensiva, visto que a condenação em todas as figuras delitivas está lastrada em denso material probatório em sentido incriminador, tendo sido a pena aplicada dentro dos parâmetros normativos e jurisprudenciais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição do apelante, subsidiariamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pena-base – A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da penabase acima do mínimo legal – Terceira fase da dosimetria da pena corretamente fixada – Manutenção do regime fechado – Pena definitiva superior a 08 naos e réu reincidente –
Pelo desprovimento
” [id. 125754167, p. 1, fl. 339-pdf, de 27/4/2022].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando o escopo de obtenção de devolutividade plena ansiado nas razões de apelação interposta na forma do art. 593, I, do CPP, não se tratando, pois, de recurso de fundamentação vinculada, e uma vez havendo pedido de próprio punho do sentenciado para a reavaliação da sentença, analiso o mérito recursal,
ressalvando que o procedimento adotado pela defesa técnica não é postura recomendada dentro da ética profissional da Defensoria Pública Estadual
,
ex vi
da exegese material do art. 33, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 146, de 29 de dezembro de 2003.

A sentença invectivada reconheceu a integral procedência da denúncia e condenou
Loram Elias Pereira
, qualificado, ao cumprimento da pena de 09 anos e 06 meses de reclusão e 09 meses e 18 dias de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c 70 [por duas vezes], 307 [por três vezes] e 29, todos do Código Penal, e art. 309 do CTB, pelos seguintes fatos descritos na denúncia:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Garapuava, n.o 2601, Bairro Jardim Rondônia, aos fundos da loja Cimentão, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RHUAN CARLOS ELIAS PEREIRA, juntamente com 02 (dois) outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si bens pertencentes às vítimas Talisson Henrique Barbosa da Silva (T.H.B.S.), Pedro Alves de Amaral (P.A.A.) e Valdine Alves de Amaral (V.A.A.).

Segundo restou apurado que, na referida data e horário, a vítima Talisson Henrique Barbosa da Silva (T.H.B.S.) estava estacionando sua caminhonete S- 10, cor branca, quando foi repentinamente surpreendida pelo denunciado RHUAN CARLOS ELIAS PEREIRA e outro comparsa que aproximaram-se com arma de fogo em punho e anunciaram o assalto.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa ordenaram que a vítima deixasse o automóvel e o levaram para dentro da residência onde renderam, também, as vítimas Pedro Alves de Amaral (P.A.A.) e Valdine Alves de Amaral (V.A.A.), bem como crianças, exigindo que elas deitassem no chão.

Na ocasião, ao perceberem a ocorrência do roubo, as vítimas Viviane Lorrayne Carvalho Alves de Amaral (V.L.C.A.A.) e Sandy Laura Carvalho Alves (S.L.C.A.), que também estavam no interior da residência, se esconderam no banheiro e acionaram a autoridade policial.

Nesse ínterim, o denunciado e seu comparsa promoveram a subtração de diversos objetos, dentre os quais: 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Moto G7, avaliado em R$ 990,00 (novecentos e noventa reais); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Duo Dourado, avaliado em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), pertencentes à vítima Pedro Alves do Amaral (P.A.A.); 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, avaliado em R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pertencente à vítima Valdinei Alves de Amaral; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Edge Solar Black, avaliado em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 01 (uma) caminhonete Chevrolet/S10, cor branca, placa FLG-6738, avaliada em R$ 79.479,00 (setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais), pertencente à vítima Talisson Henrique Barbosa da Silva (T.H.B.S.), conforme auto de avaliação indireta de ID n.o 63479701 - Pág. 74.

Após a subtração dos bens, o comparsa não identificado empreendeu fuga num veículo New Fiesta que conferia vigilância e êxito na empreitada criminosa enquanto o denunciado fugiu no veículo Chevrolet/S10 subtraído.

Com as informações irradiadas acerca do assalto, guarnições da Polícia Militar que promoviam rondas pela região lograram êxito em avistar a camionete roubada, ocasião em que o denunciado ao perceber a aproximação da guarnição fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, o denunciado perdeu o controle e colidiu com o veículo, momento em que a autoridade policial logrou êxito em promover sua prisão e encaminhá-lo à Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis; no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva
[...]
” [denúncia, id. 125754167, pp. 2-3, fls. 340/341-pdf].

Infere-se que o apelante
Loram Elias Pereira
, ao ser preso em flagrante delito depois de colidir o veículo
Chevrolet S10, cor branca, placas FLG-6738, subtraído minutos antes, identificou-se com o nome falso de
Rhuan Carlos Elias Pereira
, irmão do apelante, visando esconder seu passado criminoso, pois possui duas condenações penais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo [PEP 2000236-39.2020.8.11.0064, 4a VCr/Rondonópolis/MT], também fornecendo tais dados pessoais quando de seu interrogatório inquisitorial e na audiência de custódia, o que somente foi descoberto posteriormente ao ajuizamento da ação penal, ensejando o aditamento à denúncia constante do id. 124173730, pp. 1-4, fls. 233/236-pdf, e respectivo recebimento em 10/11/2021, id. 124173731, pp. 1-2, fls. 237/238-pdf, para que fossem retificados os dados pessoais do denunciado, bem como para incluir a acusação da prática do crime previsto no art. 307 do CP, por três vezes, e para a inclusão da agravante da reincidência, devidamente reconhecidos na sentença.

Infere-se que em Juízo o apelante
confessou a prática do roubo
, salientando que realmente perpetrou o roubo em companhia de outras suas pessoas, negando, entretanto, que tenha rendido crianças no momento da ação criminosa. Disse ainda que quem portava a arma de fogo era seu comparsa, e que rendeu a vítima que estava dentro da caminhonete, invadindo a residência e rendendo outros adultos que lá se encontravam, após o que, subtraíram quatro aparelhos celulares e empreenderam fuga no automóvel da vítima.

Admitiu, ainda, que fez uso do nome de seu irmão Rhuan na audiência de custódia, negando que tivesse assim agido em outras oportunidades, e reconheceu que dirigiu e colidiu o veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para tanto [vide relatório de mídias, id. 124173742, p. 1, fl. 251-pdf].

Por sua vez, a vítima
Talisson Henrique Barbosa da Silva
ratificou em Juízo [relatório de mídias, id. 124173721, pp. 1-2, fls. 221/222-pdf] o reconhecimento pessoal do apelante formalizado desde a fase inquisitorial [id. 124173661, pp. 41-42, fls. 47/48-pdf], e ainda porque ele foi preso em flagrante delito em poder do automóvel Chevrolet S10 subtraído, confirmando ainda que foi despojado de seu aparelho celular marca
Motorola Edge Solar Black
m avaliado em R$2.400,00.

Descreveu ainda as minúcias do roubo, dizendo que havia duas pessoas que efetivamente participaram de forma ostensiva no roubo, e uma outra pessoa que dava cobertura em um veículo postado nas adjacências do local do crime.

Note-se do depoimento transcrito na sentença, não impugnado especificamente pela douta defesa:

“
A vítima T.H.B.S. relatou, em Juízo, que estava na residência de sua sogra, depois de retornar de uma festa de aniversário, para que sua esposa pegasse alguns pertences. Alegou que, depois que todos entraram na residência, um veículo New Fiesta passou pelo local, deu uma volta da quadra e retornou, momento em que dois indivíduos se aproximaram correndo e anunciaram o assalto. Alegou que disse que os indivíduos poderiam levar o carro, mas eles determinaram que o declarante entrasse na residência e colocaram a arma de fogo em sua cabeça. Relatou que a filha de sua esposa visualizou o momento em que os indivíduos entraram com a arma na sua cabeça, então ela se escondeu com a esposa do declarante, sua cunhada e as demais crianças na suíte e acionaram a polícia. Alegou que os indivíduos determinaram que o declarante, V. e o irmão de V. deitassem no chão, bem como pegaram o aparelho celular do declarante que estava no carro, para que ele fizesse um Pix. Relatou que, quando avistaram a viatura, os indivíduos abandonaram os pertences que haviam separado e o acusado empreendeu fuga na caminhonete do declarante, ocasião em que a polícia iniciou a perseguição, enquanto o comparsa se dirigiu ao veículo que estava dando apoio. Afirmou que, minutos depois, a viatura informou que o réu havia batido o veículo. Salientou que a criança H., de 10 anos de idade, presenciou os assaltantes entrando no local com a arma na cabeça do declarante. Ressaltou que, além da caminhonete, avaliada em R$82.000,00, houve a subtração de celulares de propriedade do declarante e das vítimas P. e de V. Destacou que as crianças ficaram com medo e passaram a ter dificuldades na escola depois do ocorrido. Confirmou o reconhecimento do acusado realizado na etapa inquisitorial, esclarecendo que apenas não reconheceu por fotografia o comparsa dele. Submetido a procedimento de reconhecimento em Juízo, o declarante reconheceu o réu como autor do crime, informando que não teve qualquer dúvida
” [sentença, id. 124173754, p. 6, fl. 280-pdf].

Da mesma forma, a vítima
Valdinê Alves de Amaral
, sogro de Talisson, confirmou em Juízo [relatório de mídias, id. 124173721, pp. 1-2, fls. 221/222-pdf] a coautoria do roubo, atribuída ao apelante
Loram
, de modo a ratificar o reconhecimento fotográfico firmado no id. 124173661, pp. 41-42, fls. 47/48-pdf, dizendo que foi rendido ainda dentro do próprio quarto, ocasião em que foi mantido refém dentro da residência e amarrado e deixado com uma calça. Assinalou que a filha de Valdinê, que permaneceu trancada no quarto, conseguiu acionar a polícia, tendo os criminosos evadido do local levando consigo o aparelho celular próprio, bem como, ainda, dois relógios e documentos pessoais, além do automóvel de Talisson, assim que uma guarnição da polícia passou pelo local.

Confira-se, a respeito, na transcrição feita na sentença:

“
Por sua vez, a vítima V.A.A. declarou, em Juízo, que estava em seu quarto, quando um indivíduo entrou no local, armado, anunciou o assalto e ordenou que abaixasse a cabeça. Alegou que, quando saiu do quarto, viu que seu irmão P. e seu genro T. já estavam deitados, no escuro, momento em que teve suas mãos amarradas com uma calça e os indivíduos ordenaram que também se deitasse. Afirmou que sua filha, que estava trancada no quarto, conseguiu contatar a polícia. Declarou que, quando o assaltante se dirigiu até a caminhonete de seu genro para pegar o celular dele, a polícia passou pelo local, ocasião em que os indivíduos decidiram empreender fuga. Ressaltou que, de sua propriedade, os indivíduos subtraíram um celular, dois relógios, documentos pessoais. Destacou que suas netas, de 7 e 10 anos de idade, ficaram assustadas depois do ocorrido. Afirmou que, acerca das fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia, apontou umas das pessoas como a que parecia um dos assaltantes
” [sentença, id. 124173754, pp. 6-7, fls. 280/281-pdf].

Por último, a vítima
Pedro Alves do Amaral
, irmão de Valdinê, que também se encontrava na residência, disse em Juízo
[relatório de mídias, id. 124173742, p. 1, fl. 251-pdf]
que foi rendido no interior da residência e mantido deitado no chão, quando então a sobrinha, também presente no local, trancou-se no banheiro e ligou para o irmão dela, que, por sua vez, acionou a polícia.

Disse ainda que com a aproximação de uma guarnição policial, os assaltantes o despojaram de seus aparelhos celulares, um da marca Motorola, modelo Moto G7, avaliado em R$ 990,00, e outro marca Samsung, modelo Duo, dourado, avaliado em R$ 530,00, e se evadiram levando a caminhonete da vítima Talisson.

Consta dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais militares
Ricardo da Silva Viana
e
Alysson Macario de Oliveira
[
relatório de mídias, id. 124173742, p. 1, fl. 251-pdf]
que ao receberem a comunicação da ocorrência de roubo na casa das vítimas, dirigiram-se para o local, ocasião em que vislumbrou o momento em que a caminhonete, que estava na frente do imóvel, saiu em desabalada carreira, motivando o início de acompanhamento policial. No trajeto de fuga, o apelante desobedeceu às sinalizações de trânsito e às vias preferenciais, como a avenida Lions Internacional, lugar de grande movimentação, em alta velocidade, até perder o controle e colidir em uma árvore, local onde foi realizada a prisão em flagrante.

Nessa esteira, analisando os reconhecimentos pessoais formalizados pelas vítimas do roubo e o relato de testemunhas, bem como a confissão judicial do apelante, é possível certificar acerca da procedência total do relato contido na denúncia e respectivo aditamento, os quais são a exata dimensão da dinâmica fática, autorizando a condenação.

Quanto aos reconhecimentos pessoais, além do detalhamento das circunstâncias dos fatos e a descrição dos criminosos pelas vítimas [estatura em torno de 1,70m a 1,75m, moreno claro, magro, de cara limpa e boné], houve a apreensão do automóvel subtraído da vítima em poder do apelante, surpreendido e preso em flagrante logo que deixou a residência onde o roubo ocorreu, ratificando assim a idoneidade desse meio de prova.

O crime patrimonial foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo, cujo porte ostensivo é enfocado no depoimento das vítimas em Juízo, tornando a apreensão e submissão a perícia técnica absolutamente desnecessária.

Estabelece o
Enunciado n. 1
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
”.

Conforme entendimento mantido nesta Corte e pelos Tribunais Superiores, a efetiva apreensão da arma de fogo, existindo nos autos prova oral que confirma a utilização no crime patrimonial, constitui suficiente elemento de prova para constatar a eficácia lesiva e a maior redução da capacidade de resistência da vítima.

Prevalece o entendimento de que, de acordo com o art. 156 do CPP, impõe-se a aplicação do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante, dentre os quais, a materialização do emprego de arma no roubo. Há, portanto, uma
presunção de lesividade da arma utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa a demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade
.

A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte), nos Embargos de Divergência opostos no REsp 961863/RS consolidou entendimento de que a “[...]
incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade
” [Rel. Min. Celso Limongi - convocado TJSP - publicado no DJe de 6/4/2011, trânsito em julgado em 9/5/2011].

Nos referidos Embargos de Divergência, o eminente Min. Gilson Dipp esclareceu que, embora os crimes materiais, como é o caso do roubo, seja de rigor o exame de corpo de delito direto – visando à satisfação da prova da ofensividade da arma -, “
e para tanto revela-se essencial a apreensão e perícia de coisas
”; nesse viés, a própria lei processual penal contempla a possibilidade de utilização do sistema de exame de corpo de delito indireto, reservado aos casos em que a apreensão já não é possível ou é impossível, concluindo que nessa senda, a apreensão e a perícia da arma não se faz necessária para a comprovação do fator determinante da majoração da pena.

Logo, despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma de fogo utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.

O concurso de agentes, por sua vez, está calcado no depoimento das vítimas e na confissão do réu, que assume ter participado do crime em companhia de outras duas pessoas, caracterizando a majorante do art. 157, § 2o, II, do CP.

A divisão de tarefas previamente desenhada entre os coparticipantes, cabendo ao apelante e outro comparsa não identificado a realização da grave ameaça contra as vítimas mediante emprego de arma de fogo, caracteriza situação de coautoria delitiva, exercendo a atividade nuclear do tipo penal do art. 157 do CP, a atrair a majorante respectiva [§ 2o, inciso II].

Por último, em relação ao roubo, consta que o crime foi perpetrado em um mesmo contexto fático contra vítimas diferentes, atraindo as disposições do art. 70 do CP.

O
enunciado n. 34
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício, elucida, a respeito:

“
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

O art. 70 do CP prevê o aumento de pena de 1/6 à metade quando, em uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

“
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

O roubo, como de curial sabença, é crime complexo, ou, em resumo, a reunião de duas ou mais figuras típicas autônomas finalisticamente direcionadas à satisfação da ambição de obter lucro, as quais, jungidas, formal um novo tipo penal.

Há quem defina o roubo mediante emprego de arma de fogo um crime ainda mais complexo, denominado crime “
ultracomplexo
”, que é aquele composto por mais de dois tipos penais autônomos, onde um deles constitui uma majorante, conforme doutrina de Rogério Sanches Cunha,
in
“
Manual de Direito Penal. Parte Geral
. 7a.ed. Juspodivm: Salvador, 2019”.

No caso, cada subtração constitui um ato autônomo constitutivo de furto (art. 155 do CP). De seu lado, a cada vítima subjugada por meio de ameaça – explícita ou implícita – configura-se um crime autônomo de constrangimento ilegal (art.

146 do CP). O porte de arma de fogo desautorizado constitui também um crime autônomo (art. 14 da Lei n. 10.826/03). A reunião dessas condutas com a finalidade de despojamento patrimonial ilícito e obtenção de lucro configura o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

No caso, no crime ultracomplexo de roubo, a arrecadação de uma pluralidade de pertences de vítimas distintas, mediante grave ameaça exercida contra todas elas, em um único contexto fático, mediante porte ostensivo de arma de fogo, pressupõe a prática de crimes de roubo em concurso formal. Há unidade (jurídica) da ação criminosa, com ofensas patrimoniais distintas.

Ressai do comentário proposto para a aprovação do referido verbete:

“
Para que se harmonize com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, o verbete demanda adequação redacional. Se os roubos contra vítimas distintas não ocorrerem em evento único, não se poderá falar em concurso formal, mas sim em concurso material ou crime continuado (a depender das peculiaridades do caso), uma vez que aquele, por definição legal, é praticado ‘mediante uma só ação ou omissão’ (art. 71 do Código Penal). Daí por que não é correto o emprego da conjunção subordinativa adverbial concessiva ‘ainda que’ no enunciado proposto
”.

A ameaça exercida contra as várias vítimas em uma mesma ocasião, quando resulte no desdobramento da ação de subtração patrimonial violenta de bens identificáveis, pertencentes a três pessoas distintas, caracteriza concurso formal próprio homogêneo, nos termos do art. 70,
caput
, do CP.

Quanto à imputação da prática do crime definido no art. 307 do CP, comprovou-se pela confissão judicial e o depoimento de testemunhas que o apelante se identificou falsamente com nome do próprio irmão
Rhuan Carlos Elias Pereira
em três ocasiões diferentes, a primeira aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, a segunda quando de seu interrogatório inquisitorial, e a terceira por ocasião da audiência de custódia, cujos termos respectivos assentam a veracidade do relato contido na denúncia e confirmado na sentença, autorizando a manutenção da condenação nos moldes do art. 307 do CP.

De se ver que “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” [Súmula 522 do STJ].

Contudo, merece reparos a sentença quanto à ocorrência de crimes de falsa identidade
em concurso formal
, a uma, porque os contextos fáticos que ensejaram a imputação são distintos; a duas, porque a segunda e a terceira condutas de identificar-se falsamente com o nome do irmão Rhuan [em relação ao que informou à autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante delito, e em relação ao que informou perante o Juízo de origem, que realizou a audiência de custódia] tiveram o escopo
apenas e tão-somente de ratificar a mentira inicialmente contada aos policiais militares quando da prisão em flagrante
, o que não representa a autonomia delitiva entre as condutas, mas, de crime único.

Ora, não tem sentido incriminar individualmente cada oportunidade em que o apelante repetiu o nome falso, a) para agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante; b) para o delegado de polícia que lavrou o auto de prisão em flagrante, e, depois, c) para a autoridade judiciária que realizou a audiência de custódia, se o fez apenas para ratificar a falsa identidade praticada inicialmente, sob pena de criminalizar condutas que, apesar de reiteradas, atingiram um mesmo e único bem jurídico penalmente relevante, no caso, a fé pública, e, secundariamente, a pessoa a quem o fato causou dano, no caso, o próprio irmão do apelante.

Ora, a falsa identidade repetida por várias vezes caracteriza crime único, e não concurso de crimes, ainda quando repetida por várias vezes a pessoas diferentes, se inseridas dentro de uma mesma ação penal. Do mesmo modo, a conduta delitiva não deixa de ser única apenas pelo fato de ofender a fé pública e ao mesmo tempo a pessoa a quem o fato causou o dano.

Por último, consoante relato dos policiais, confirmados na confissão judicial, o apelante realmente conduziu o veículo automotor Chevrolet S10 em via pública em alta velocidade,
desobedecendo às sinalizações de trânsito e às vias preferenciais, como a avenida Lions Internacional, lugar de grande movimentação, em alta velocidade, até perder o controle e colidir em uma árvore
sem a devida permissão ou habilitação, atraindo assim a tipicidade do art. 309 do CTB, vez que ocorrida em contexto causal diverso do roubo, que naquele momento já havia se consumado, consoante preleciona a Súmula 582/STJ:

“
Súmula 582/STJ
.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” [destaquei].

Quanto à pena aplicada ao crime de roubo
, infere-se que, tratando-se de crime majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, a Magistrada de origem optou por efetuar a imigração daquela [art. 157, § 2o, II, do CP] para a
primeira fase
da dosimetria da pena, avaliando-a negativamente como
circunstâncias do crime
[art. 59 do CP], preservando, contudo, na terceira fase, o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, I, do CP] na terceira fase.

A propósito, sobre o tema, estabelece o
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

O procedimento de imigração consiste no deslocamento de uma dessas causas especiais de aumento, que, a priori, pertencem à terceira fase da dosimetria penal, ou de uma qualificadora de determinado crime, para outra fase dentro da dosimetria penal.

Via de regra, o art. 68 do CP determina a observância estrita ao sistema trifásico de que tratava o Min. Nelson Hungria:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”

De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal, o Código Penal elegeu a dosimetria penal com a observância a esse sistema, assim compreendido:

“
O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa
” [Exposição de Motivos 211m de 09 de maio de 1983, da lavra do senhor Ministro Estado de Justiça, Ibrahim Abi-Ackel].

O rigor técnico de aplicação desse sistema passou a ser relativizado ao longo dos anos, autorizando que o juiz tenha maior liberdade para se movimentar dentro da tríplice operação estabelecida no art. 68 do CP, consoante critério de discricionariedade e da relativa determinação da pena, de maneira a atingir a finalidade primordial desse processo, que é a individualização da pena em sua máxima expressão.

De fato, nessa ótica, ressai demasiadamente inconvincente dizer que o delito majorado ou qualificado, conforme o caso, enseje a mesma pena do crime multimajorado, ou multiqualificado, porque há entre estes distintos graus de censurabilidade.

Assim, é perfeitamente possível que, dentro dessa ótica, o juiz migre uma das causas especiais de aumento de pena do roubo, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais.

Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a segunda majorante, ou qualificadora, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático “
esquecimento
” dessa segunda circunstância especial de aumento de pena carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.

O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5o, XLVI, da CF.

Ainda que o parágrafo único do referido dispositivo da lei penal material estabeleça a prerrogativa que o juiz tem para - ao identificar a pluralidade de causas especiais de aumento ou diminuição de pena da parte especial - realizar apenas um aumento ou uma só diminuição, entendo que todas devem refletir na dosimetria da pena, ainda que mediante a adoção do procedimento de migração de uma delas para outra fase da dosimetria, em observância do corolário da individualização da pena, já exaustivamente enfocado
in casu
, tanto para majorar como para reduzir a pena, porque sem dúvida alguma sempre haverá um grau de reprovação maior ou menor do fato.

Além disso, cumpre enfatizar que, em sede de crimes de roubo, tal entendimento não colide com os termos da Súmula 443/STJ, cuja redação está assim determinada:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim concluo por interpretar que o enunciado acima se refere à forma de aplicação do aumento mantendo a ideologia contida no art. 68, parágrafo único, do CP, quanto ao concurso de causas especiais de aumento ou diminuição da parte especial do
Codex
pátrio, o qual, por seu turno,
expressa apenas e tão-somente uma obrigação que o juiz tem - ao manter o acréscimo penal de quantidade variável na terceira fase
-, de
fundamentar o motivo pelo qual realiza a majoração acima do mínimo legal
.

As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao
bis in idem
, impedindo, assim, que a mesma base fática (por exemplo, a restrição da liberdade da vítima) venha a ser considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria penal, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida imigratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.

Portanto, afigura-se perfeitamente lícito o procedimento de imigração de uma das duas causas especiais de aumento de pena do roubo para a primeira fase da dosimetria, desmerecendo reparos a sentença nessa quadra.

Em relação à fração de aumento por conta da avaliação pejorativa dessa única modular judicial no crime de roubo, a autoridade judiciária sentenciante adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média, elevando a pena-base para 04 anos e 09 meses de reclusão.

“
Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa
” [sentença, id. 124173754, p. 16, fl. 290-pdf].

A fração de aumento de pena de 09 meses de reclusão, portanto, para a hipótese aqui versada, representa
1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato para o crime de roubo
.

O Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, como é o pedido da defesa, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato, que resulta no acréscimo de
09 meses de reclusão
para cada modular desfavorável.

Em que pese o
Enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017, reafirme que o sistema dosimétrico não admita, a priori, qualquer forma de taximetria da pena, a fração eleita pela autoridade judiciária de origem - de 1/8 sobre o intervalo da pena média cominada em abstrato para o crime de roubo -, não foge da proporcionalidade e razoabilidade para o caso concreto, tendo em vista a maior reprovabilidade incidente sobre o número de agentes participantes ostensivos do crime, superior ao mínimo legal cominado pelo art. 157, § 2o, inciso II, do CP, naturalmente mais grave do que o crime perpetrado com a participação de apenas duas pessoas.

Na segunda fase, é absolutamente legítimo o procedimento de compensação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] com a agravante da reincidência, tirada de condenação penal anterior proferida na Ação Penal 0000113-12.2019.8.11.0064, encartada nos autos de execução penal n. 2000236-39.2020.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, a qual deve ser mantida.

Na sequência, não se olvida que, de acordo com a ficha de qualificação interna encartada no id. 124173661, pp. 72-73, fls. 78/79-pdf, bem como, no aditamento à denúncia, o apelante
Loram Elias Pereira
, vulgo “Pequeno”, nasceu no dia 10/7/2002, e, portanto, possuía apenas 19 anos de idade completos na data do fato, ocorrido em 12/8/2021, o que impõe reconhecer a sua
menoridade relativa
, não impugnada pela douta acusação, a atrair da incidência da norma penal do art. 65, I, do CP, que estabelece:

“
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Desse modo, comprovada a menoridade relativa do réu, impõe-se reduzir a pena-base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na sequência, incidindo a especial majorante da Parte Especial do Código Penal [art. 157, § 2o-A, I, do CP], impõe-se a elevação da pena na fração de 2/3, impulsionando a pena a 06 anos e 08 meses de reclusão.

Por último, tratando-se de crimes de roubo em concurso formal perpetrados contra três vítimas diferentes, incide a fração de 1/5, mesma conclusão a que chegou a sentença condenatória.

O critério de majoração da pena de acordo com os limites propostos pelo referido art. 70 do CP, por sua vez, estão disciplinados no Enunciado n. 35 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência anteriormente identificado, assim ementado:

“
35. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

A fração de aumento de pena decorrente do concurso formal aplicado por esta Corte de Justiça tem assento no critério objetivo-quantitativo proposto por Heleno Cláudio Fragoso para o crime continuado, e que é reproduzido em diversas obras de Direito Penal, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci, que justifica,
mutatis mutandis
:

“[...]
no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É correta a lição de Fragoso, Lições de Direito Penal, p. 352
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 15.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 546].

No caso, tendo sido três vítimas, que, embora pertencentes a uma mesma família, foram despojadas de seus pertences devidamente individualizados, dos quais sabia o apelante a cada um pertencer, faz-se necessário manter o fracionário de 1/5, de acordo com a orientação pretoriana antes assinalada.

Logo, impõe-se fixar, em definitivo, a pena do roubo em
08 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Quanto à pena do
crime de falsa identidade
, art. 307 do CP, mantenho a pena-base no mínimo legal de
03 meses de detenção
, e, ainda que reconheça a incidência das atenuantes da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] e menoridade relativa [art. 65, I, do CP], mantenho a pena, em definitivo, inalterada por força da compensação com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP].

Quanto à pena do
crime de dirigir veículo automotor sem estar devidamente habilitado [art. 309 do CTB], causando perigo comum
, mantenho a pena-base no mínimo legal de
06 meses de reclusão
, assim convolando em definitivo pois, na sequência, promovo a compensação da agravante da reincidência [art. 61, I, do CP] com as atenuantes da menoridade relativa [art. 65, I, do CP] e confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP].

Mantenho o regime inicial fechado
para o cumprimento das penas, visto que se trata de crime hediondo [art. 1o, II, “b”, da Lei n. 8.072/90] e a somatória supera 08 anos e estamos diante de réu reincidente em crime doloso, não se aplicando, pois, ao réu nessa situação, as disposições da Súmula 269/STJ, tampouco o art. 387, § 2o, do CPP.

Mantenho a condenação ao pagamento dos danos materiais causados pela infração, a ser quantificado em sede de liquidação a ser ajuizada no âmbito cível pela vítima, na forma como prevista na sentença.

Cuidando-se de réu reincidente em crime doloso, que responde ainda pela prática de crime de tráfico de drogas e cumpria pena em regime aberto quando cometeu os crimes aqui apurados,
mantenho a prisão preventiva na forma do art. 312 do CPP, como forma de assegurar a ordem pública e a regular aplicação da lei penal
,
ex vi
do
Enunciado n. 06
, desta Corte de Justiça, a saber:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto em prol de
Loram Elias Pereira
, qualificado,
para o fim de reconhecer e aplicar em relação a todos os crimes
, a
atenuante da menoridade relativa
, omitida na sentença, bem como, para alijar da aplicação da pena o concurso formal de crimes de falsa identidade [art. 307 do CP],
readequando a pena final do apelante para
08 anos de reclusão, e 09 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa
, nos termos do art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II, c/c art. 70, por três vezes, e art. 307, todos do CP, e art. 309 do CTB, nos termos da fundamentação retro.

Oficie-se à VEP, comunicando-se imediatamente o resultado do presente julgamento, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022